Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-10.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 064.164.401-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como entregador e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que
decretou a sua prisão preventiva
no APFD n.º 1002086-80.2020.811.0021 (PJe), em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

O i. Defensor Público inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01/09/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, todavia,
sem qualquer análise acerca da eventual viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
e olvidando que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ propõe, dentre outras medidas, a racionalização do decreto da prisão preventiva frente à atual situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico a
ausência de fundamentação jurídica válida
no decreto de prisão preventiva
, na medida em que não apresenta motivação concreta quanto à alardeada gravidade do crime e tampouco demonstra objetivamente eventual periculosidade do agente, ao que acrescenta, em abono à sua tese, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria capaz de justificar a imposição da medida extrema quando se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por agente primário e detentor de bons antecedentes, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Em reforço ao argumento da desproporcionalidade da imposição da segregação provisória no caso concreto,
verbera que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com submissão a cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente para ver revogada sua prisão preventiva, e formula pleito subsidiário de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 57652478.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
58259986
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 62490983.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
64474469
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Victor Arruda de Almeida
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
porquanto flagrado em posse de
843g de MACONHA
. Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva, sob os argumentos de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício, porquanto as razões de decidir
não seriam capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
da medida extrema,
tampouco a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, de maneira que a manutenção do ergástulo para além de
desproporcional
à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau,
viola a garantia constitucional da presunção de inocência
; o que, no entender da i. Defesa, enseja a concessão da ordem.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiáriodeste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, no

boletim de ocorrência (ID 57652478, p. 40-42), no termo de exibição e apreensão (ID 57652478, p. 45),

no laudo preliminar de constatação de droga (ID 57652478, p. 49-52) e nas declarações extrajudiciais dos agentes de segurança pública, que afirmaram ter o paciente confessado que estava
“levando a droga para Canarana/MT mediante recompensa de R$500,00 (quinhentos reais), sendo que o produto ilícito deveria ser entregue a pessoa de Vinicius”
(sic – ID 57652478, p. 09); a corroborar os indicativos de que estaria, de fato, envolvido com o comércio malsão.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado, revelada pela subida quantidade de narcóticos apreendidos consigo.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de
01 (uma) porção de aproximadamente 1kg [843g]
de MACONHA,
o
paciente é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como entregador, tal como indicou ao ser inquirido perante a autoridade policial
[ID 57652478, p. 60-62], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020